Tribunal: TJDFT
Processo: 0747345-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valor bloqueado por meio do Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a quantia bloqueada pelo Sisbajud é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ já se pronunciou no sentido de que os valores decorrentes de empréstimo, em regra, são penhoráveis, a não ser que o devedor demonstre que são indispensáveis à sua subsistência.
4. No caso dos autos, entende-se que a realização de empréstimo, até o limite da despesa cirúrgica, é indispensável à subsistência da agravante, uma vez que a manutenção da saúde também está inserida na subsistência digna do devedor. Portanto, os valores contraídos a título de empréstimo, até o limite do valor orçado para a realização da cirurgia, serão considerados como verba salarial.
5. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
6. Na hipótese, observa-se que a manutenção da penhora de 30% do montante bloqueado valor não comprometerá a subsistência da agravante, nem prejudicará a dignidade dela ou de sua família, além de possibilitar a realização do procedimento médico necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora sobre verba salarial”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.820.477/DF de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da 3a Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.067.117/PR de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da 3a Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.089.690/MS de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze da 3a Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.291.651/SP de relatoria da Ministra Isabel Gallotti da 4a Turma do STJ; Acórdão no 1810687 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível; Acórdão no 1803743 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; AREsp no 1.486.084/RJ de relatoria do Ministro Francisco Falcão da 2a Turma do STJ; Acórdão no 1805388 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1787534 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.